Tribunal: TJMT
Processo: 1028733-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028733-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 021.883.491-80 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA - CPF: 092.218.979-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO– INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra respaldo na materialidade e nos indícios de autoria que, aliados à necessidade de se garantir a ordem pública, especificamente diante da apreensão de drogas variadas, uma delas de alto potencial lesivo à saúde, descartam a alegação de constrangimento ilegal.

A alegação de violação de domicílio constitui matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, na origem.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de
habeas corpus
, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Alexsandra da Silva Carvalho
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a prisão é manifestamente ilegal, pois o ingresso dos policiais militares na residência da paciente se deu em contrariedade ao que preceitua as normas constitucionais e legais acerca do assunto e o endereço dela sequer era o que constava no mandado a ser cumprido pelos agentes estatais.

Diz que a pequena quantidade de droga apreendida na data dos fatos, consubstanciada em 75 (setenta e cinco) porções de cocaína com massa de 36,23 g (trinta e seis gramas e vinte e três centigramas) e 1 (uma) porção de maconha que totalizou 4 g (quatro) gramas, é incapaz de caracterizar o delito de tráfico de drogas, no máximo, poderia se concluir pela imputação do crime previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, que não envolve a restrição de liberdade.

Pondera que em caso de eventual édito condenatório, a paciente fará jus ao benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que certamente a conduzirá a cumprimento de sanção menos gravosa que a segregação ora imposta, a indicar a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo de base.

Salienta que o crime imputado à paciente não envolve violência e grave ameaça e que ela é primária, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão que, aliás, devem se sobrepor à drástica medida da prisão cautelar, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência.

Pede a concessão definitiva da ordem, para relaxar a prisão preventiva ou revogá-la, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 193579657).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 193895196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 194260168, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva, porquanto, a seu ver, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a busca domiciliar realizada é ilegal e abusiva, além de inaceitável, pois não teriam sido observadas as garantias constitucionais e legais vigentes, já que além de o endereço da paciente não ser o alvo da busca e apreensão, ela se encontrava dormindo no momento em que os agentes estatais arrombaram a porta e ingressaram no imóvel.

Argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida conduz à conclusão de que o crime imputado deveria ser aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e que mesmo que tenha sido imputado o do art. 33 da referida lei, as condições pessoais favoráveis da acusada e o fato de o crime não envolver violência ou grave ameaça, autorizam a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, de modo que a paciente certamente cumpriria sanção menos severa que a segregação em que se encontra atualmente.

Por tais razões, aduz que a prisão deve ser relaxada ou revogada, ou, ainda, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, a paciente foi detida em 22/11/2023, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, pois no momento em que uma equipe de policiais civis cumpriam um mandado de busca e apreensão em desfavor de Danyel Oliveira Silva, vulgo “Boladão”, no conjunto de quitinetes onde a paciente reside, ela e o suspeito Marcos Wesley Cardoso de Souza, seu companheiro, foram flagrados na posse de 1 (uma) porção de maconha (4g) e de 75 (setenta e cinco) porções de cocaína (36,23g), além de apetrechos do tráfico (estilete e tesoura com resquícios de droga e plásticos utilizados para o embalo da substância), bem como de elevada quantia em dinheiro, mais especificamente R$ 10.881,00 (dez mil e oitocentos e oitenta e um reais).

De acordo com os relatos dos agentes estatais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sentiram forte cheiro de maconha saindo de uma das quitinetes do endereço constante no mandado, ocasião em que perceberam a porta entreaberta e visualizaram uma porção de substância aparentando ser maconha em um balcão da sala, ocasião em que adentraram no imóvel e, em busca acompanhada pela paciente, localizaram 75 (setenta e cinco) porções de cocaína, das quais parte estava no guarda-roupa do casal e parte em tampas de embalagens de veneno sobre a mesa da sala, além de dinheiro e apetrechos do tráfico.

Por oportuno, transcreve-se as declarações de um dos policiais civis envolvidos na ocorrência, que evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes imputados à paciente,
in verbis
:

““QUE em cumprimento do mandado de Busca e Apreensão em desfavor de Danyel Oliveira Silva, vulgo "boladão" se dirigiram ao endereço citado no referido mandado; QUE ao chegarem no local, umas das kitnets estavam com a porta entreaberta e saiu uma pessoa do sexo masculino, que por suas características não era o suspeito, contudo, a equipe sentiu um forte odor de maconha vindo do local e através da porta visualizaram uma porção de substancia aparentando ser maconha sob o balcão, na sala; QUE se tratava da antepenúltima kitnet, no mesmo endereço aonde foram cumprir o mandado; QUE diante da situação apresentada, os IPCs Adão e Dionizio, acompanhados de Alexsandra, adentraram o imóvel e localizaram setenta e cinco porções de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, sendo uma parte localizada no guarda roupa do casal, no quarto e outra ocultada nas tampas das embalagens de venenos sob a mesa na sala, uma porção de substancia aparentando ser maconha no balcão da sala, uma grande quantia em dinheiro uma parte no guarda roupa do casal e outra parte na gaveta do balcão da sala junto com a máquina de cartão, materiais para separar as porções de droga, tais como plásticos cortados, tesoura , estilete; QUE encontraram três aparelhos celulares no quarto do casal e um com Wesley; QUE diante da situação, foi dado voz de prisão a Alexsandra e Wesley e conduzimos eles para Delegacia de Polícia, para providências. (...);”
(IPC

JOSINO SERRA NETO - id. 193365666 - Pág. 20/21)

Para além da materialidade e dos indícios de autoria, a prisão em flagrante da paciente foi fundamentada pelo magistrado
a quo
com base na garantia da ordem pública

(
periculum libertatis),
em razão da necessidade de se reprimir a conduta supostamente perpetrada, que fomenta os mais diversos crimes e causa insegurança na sociedade
.

Calha frisar que inobstante os argumentos da paciente em relação à quantidade de droga apreendida, “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
” (
MORAES, Alexandre. Legislação Penal. 2° ed. São Paulo: Atlas, 2010 p. 122/123
)

Assim, considerando apenas a quantidade de cocaína apreendida, pelos ensinamentos do doutrinador acima citado, a quantia renderia 3.623 (três mil seiscentos e vinte e três) doses pela via endovenosa ou 362 (trezentos e sessenta e duas) doses por aspiração, o que destoa da previsão contida no art. 28 da Lei de Tóxicos, ainda mais quando foram localizadas drogas de espécies variadas (cocaína e maconha).

De outra feita, a questão acerca da suposta fragilidade das provas acerca da traficância para amparar uma condenação diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Assim, inobstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo da paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública.

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De outra feita, no que diz respeito à arguição de ilegalidade da busca domiciliar, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que constitui matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ademais, a análise da narrativa fática evidencia que a busca domiciliar não foi efetivada com base em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares, mas, sim, porque a quitinete da paciente exalava forte odor de maconha no momento em que policiais civis se encontravam no endereço para cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de outro alvo, tendo os agentes visto, pela porta entreaberta do imóvel, drogas espalhadas pelos móveis da residência, partindo daí a suspeita da prática de ilícitos, o que foi confirmado com a apreensão de variadas drogas e mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, circunstância que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

No mais, em que pese a afirmação de violação ao princípio da homogeneidade, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado
.” (STJ – HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Consigna-se, ainda, que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Portanto, descabida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva da paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023